Tribunal: TCU
Processo: 036.200/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO. Apartado Relatório de inspeção PMCMV - irregularidades fiscais e orçamentárias

Inteiro teor:
Acórdão 720/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os presentes autos que constituem apartado do TC Processo 033.516/2014-6 , instituído com a finalidade de verificar, mediante auditoria, a gestão financeira do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) (peça 2). Considerando que a participação financeira dos beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) a ser creditada em favor do Tesouro Nacional somente é devida após a liberação da última parcela da subvenção econômica para a execução da obra, e não no ato da formalização do contrato de financiamento habitacional com o agente financeiro. Considerando que ficou esclarecido que a mera assinatura do contrato de financiamento habitacional com o agente financeiro não gera nenhum direito para a União. Considerando que que a participação financeira devida ao Tesouro Nacional deve ser contabilizada como direito da União apenas quando a sua realização se tornar possível, ou seja, a partir da liberação da última parcela dessa participação. Considerando que a não contabilização relativamente ao direito ao recebimento de R$ 117 milhões representou um erro contábil, mas não causou dano ao erário, pois os valores foram efetivamente recolhidos ao Tesouro Nacional. Considerando que a ausência dessas contabilizações não representou distorção relevante, capaz de impactar significativamente as demonstrações contábeis nem as decisões dos usuários da informação. Considerando que parte dos atos glosados pela auditoria ocorreram entre 2009 e 2014, quando começaram a ser adotados novos padrões contábeis, com vistas à convergência para os padrões internacionais, cuja implementação completa se tornou obrigatória a partir de 2015. Considerando a desnecessidade de adoção de medidas adicionais pela STN ou expedição de novas determinações ou recomendações por parte desta Corte de Contas. Considerando que auditor instrutor (peça 86), com a concordância das instâncias dirigentes da Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal), propôs o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 033.516/2014-6 , na forma do art. art. 36 da Resolução 259/2014. Considerando o disposto no art. 143, V, "a", do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, e de acordo com os pareceres emitidos neste processo, ACORDAM, por unanimidade, apensar definitivamente o presente processo ao originador TC Processo 033.516/2014-6 e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 86) à Secretaria do Tesouro Nacional, à Caixa Econômica Federal, à Secretaria de Orçamento Federal e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 036.200/2020-4 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.043/2016-8 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessados: Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República (10.366.249/0001-79); Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Caixa Econômica Federal; Fundo de Arrendamento Residencial; Fundo de Desenvolvimento Social; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: Melissa Monte Stephan (OAB/RJ 118.596), representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Andre Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175.337), representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.